Tribunal: TJDFT
Processo: 0704920-95.2023.8.07.0002
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE PARECER MINISTERIAL QUANTO AO MÉRITO DA DEMANDA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE AFASTA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. “QUANTUM”. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. REDUÇÃO. PERTINÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ao primar pela preservação dos atos judiciais, bem como pela celeridade e economia processual, o §1o do art. 282 do CPC dispõe que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.” (Princípio Pas de Nullité Sans Grief). 1.1. Na hipótese, apesar da ausência de parecer final do Ministério Público sobre o mérito da lide, verifica-se que o órgão ministerial atuou em todas as fases da relação processual em primeira instância, sendo devidamente instado a intervir e manifestar no feito. Ao ser intimado da sentença, o órgão de atuação em primeiro grau não se insurgiu contra o "decisum”, permitindo concluir que, ante à ausência de impugnação recursal, o ínclito integrante do Parquet não vislumbrou qualquer prejuízo aos menores incapazes. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. É dever de ambos os pais contribuir com as despesas dos filhos, na medida de suas possibilidades. O magistrado, ao apreciar o quantum dos alimentos, deve, de maneira proporcional e razoável, conjugar as necessidades do alimentado com as possibilidades financeiras do alimentante, de modo a assegurar a subsistência das partes. 2.2. No caso, para garantir a subsistência do alimentante, ante a alteração de sua realidade fática, bem como assegurar a solidariedade familiar, a fim de que outros filhos menores não sejam desamparados nas respectivas verbas alimentares, adequado é a redução implementada pelo d. Juízo sentenciante, atendendo ao binômio necessidade X possibilidade.
3. Recurso conhecido e não provido.